Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-92.2019.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000102-92.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODAIR DA SILVA - CPF: 485.996.892-15 (APELANTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), SANTOS FERREIRA & FERREIRA LTDA - CNPJ: 08.834.677/0002-18 (APELADO), ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 275.743.838-71 (ADVOGADO), PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.075.074/0001-07 (APELADO), JOAO CARLOS RIBEIRO PENTEADO - CPF: 665.840.868-87 (ADVOGADO), PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO - CPF: 212.711.218-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXAME TOXICOLÓGICO – FALSO POSITIVO – FALHA NÃO COMPROVADA – EXAMES REALIZADOS EM TEMPOS DIFERENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável. O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro.
(N.U 1022882-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000102-92.2019.8.11.0022

APELANTE: ODAIR DA SILVA

APELADO: SANTOS FERREIRA & FERREIRA LTDA, PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODAIR DA SILVA
contra sentença proferida em Ação de indenização por danos morais e materiais nº 1000102-92.2019.8.11.0022 - Vara Única da comarca de Pedra Preta/MT, promovida em face de
SANTOS FERREIRA & FERREIRA LTDA, PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA
, em que julgou
“IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, que ficam suspensos em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.”
(id. 162206217).

O autor apela e sustenta que “
da prova material apresentada pelo Apelante, incontroverso o fato de que houve falha na prestação do serviço oferecido pelas apeladas, que agiram com negligência frente ao consumidor, causando danos em decorrência do falso positivo no exame toxicológico
”.

Afirma que “
faz jus a concessão da indenização por dano moral, pois, ficou evidenciado de forma incontestável que os danos suportados ultrapassaram mero dissabor, tendo em vista que nunca fez o uso de substâncias ilícitas, e ainda exerce a profissão de motorista a mais de 20 anos, sendo a única forma de sustento próprio e de sua família, e por culpa exclusiva das apeladas foi afastado de suas atividades, tendo sua imagem maculada.
”.

Expõe que “
faz jus aos recebimentos a título de indenização da importância de R$ 10.962,00(dez mil, novecentos e sessenta e dois reais) referente a diferença salarial que deixou de receber por culpa exclusiva das Requeridas, bem como o valor de R$ 840,00(oitocentos e quarenta reais), referente ao pagamento de 03 exames realizados repetidamente, por erro e culpa exclusiva das apeladas.
”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos contidos na inicial (id. 162206219).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 162206221 e 162206222).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODAIR DA SILVA
contra sentença proferida em Ação de indenização por danos morais e materiais nº 1000102-92.2019.8.11.0022 - Vara Única da comarca de Pedra Preta/MT, promovida em face de
SANTOS FERREIRA & FERREIRA LTDA, PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA
, em que julgou
“IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, que ficam suspensos em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.”
(id. 162206217).

Assim decidiu e fundamentou o juízo
a quo
:

“[...] Após detida análise aos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, pelos fundamentos em que passo a expor.

Dos autos verifica-se que o autor submeteu-se à exame toxicológico destinado à verificação do consumo, ativo ou não, de substâncias psicoativas para atender Resolução do Conselho Nacional de Trânsito -CONTRAN – que faz tal exigência para habilitação, renovação ou mudança de categorias C, D e E de Carteira Nacional de Habilitação.

Do conjunto probatório, é possível compreender que o autor dirigiu-se até o Laboratório IAC para o procedimento de coleta do material que posteriormente foi encaminhado para análise pela requerida Psychemedics.

Conforme se observa no documento (id: 19528207 – páginas 5/6)

“declaração para realização de exame toxicológico através de amostras de queratina” de número CNJ00551678, no dia 05.01.2017 o autor doou amostra A e amostra B, ambas referente a pelos de seu braço. Infere-se que a número CNJ00551678 é parte integrante da cadeia de custódia e estabelece o vínculo entre o doador e as amostras coletadas e envelopadas.

A coleta foi realizada no Laboratório IAC, pela coletora Rayne Loren Paes do Nascimento na presença da testemunha Andreia dos Santos Ferreira, cujo documento de número CNJ00551678 foi firmado por ambas e pelo autor/doador, restando assim declarado:

“[...] declaro para os devidos fins de direito, que autorizei a coleta de fios de cabelo, pelo ou unhas para realização de exame toxicológico denominado RIAH, que as amostras foram coletadas de minha pessoa, acondicionadas em envelope devidamente lacrado diante de mim e identificado com meu numero de CPF e CNH, conforme consta neste documento. Declaro ainda que aceito os “Termos e condições referentes à prestação de serviços toxicológicos especializados” constantes no vero do presente documento e que aceito eventual compartilhamento das informações do resultado do exame com o medico avaliador. Firmo e imprimo meu polegar direito è presente declaração na presente do coletor e testemunha.” Destaquei.

Nos termos do resultado do exame toxicológico Laudo nº 04T2RMMT211111470 (id: 19528207 – páginas 3/4) a amostra foi recebida pela Psychemedics para análise em 12/01/2017, sendo que o resultado positivo para cocaína e negativo para as demais drogas testadas foi liberado em 23/01/2017, assinado pela Biomédica Dra Sandra Correia dos Santos Barssotti. Registra-se que janela de detecção foi de aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias, conforme consignado no referido resultado.

Ao id: 19613671, consta o “formulário de solicitação de realização de reteste”, referente ao resultado do exame positivo, Laudo n. 04T2RMMT211111470. Conforme consignado no formulário, o novo teste é realizado com a mesma técnica e segurança do primeiro teste, a ser realizado em saldo da mesma amostra de material biológico utilizada para a realização do exame, não sendo necessária, nova coleta.

A revisão de análise toxicológica ocorreu em 17/02/2017, confirmando o resultado positivo para cocaína, conforme documento de id: 19528207 – pág. 2.

Verifica-se ainda que a parte autora,

em 03/02/2017 – 28 (vinte e oito) dias após a primeira coleta, fez nova coleta de material em outro laboratório, no Laboratório São João, que encaminhou para análise no laboratório Maxilabor. O segundo exame toxicológico teve o resultado negativo em 01/03/2017 (id: 18108421 - Pág. 1). Registra-se que o material coletado foi pelo de origem da perna com 1 cm de comprimento, e a janela de detecção foi de 180 (cento e oitenta) dias.

Um terceiro exame foi realizado, cuja coleta ocorreu em 05/04/2017 – 90 (noventa) dias após a primeira coleta, no Laboratório São João, que encaminhou para análise no laboratório Maxilabor. O terceiro exame toxicológico teve o resultado negativo em 19/04/2017 (id: 18108421 - Pág. 2). Registra-se que o material coletado foi pelo de origem da perna com 1 cm de comprimento, e a janela de detecção foi de 180 (cento e oitenta) dias.

Durante a fase de instrução, foi promovida a oitiva de duas testemunhas.

A testemunha Lorena Gouveia Moraes, profissional na área de realização do referido exame, esclareceu que a coleta do material que é encaminhado para análise é realizado em uma sala no laboratório na presença de duas testemunhas, onde é retirado o material (pelo ou cabelo), a depender da análise que será realizada. Informou que o material coletado é depositado em um envelope e lacrado na frente do doador, até porque ele assina a ficha de custódia.

Questionada sobre o motivo do resultado do primeiro exame ser diferente do segundo, cujo tempo de coleta entre um e outro decorreram 28 (vinte e oito) dias, a testemunha declarou que em razão da janela de detecção é possível os resultados serem divergentes. Que provavelmente a data da primeira coleta, ainda encontrava-se dentro da janela de detecção e já o segundo não mais, porque a janela de detecção conta a partir do momento em que o indivíduo fez o uso das substâncias.

Questionada se quando do recebimento do envelope com o material coletado, com todas as assinaturas, se estiver de alguma forma rasurado se o exame é realizado, a testemunha respondeu que não, de forma alguma. Perguntada sobre a validade dos resultados dos exames, a testemunha disse não se lembrar. Perguntada se a quantidade e tamanho do material (pelo) não estiver dentro dos parâmetros estabelecidos pelo laboratório para a análise, a testemunha afirmou que se faz necessário nova coleta, não se realiza o exame. Questionada sobre o tamanho dos pelos, o primeiro exame que deu positivo foi analisado um pelo de braço de 2,2 cm de comprimento e no segundo exame que deu negativo foi analisado um pelo de perna de 1,0 cm de comprimento, se o tamanho do pelo influencia no resultado. A resposta foi sim.

Esclareceu que o pelo mais longo vai ter maior período de detecção do que o pelo mais curto, e isso influencia apenas no período de detecção e não no resultado positivo ou negativo, já que o material analisado passa por um tratamento de descontaminação. Reafirmou que o pelo mais curto analisa período de detecção menor do que o pelo mais longo. Que o tamanho do pelo influencia na janela de detecção, pelo mais longo tem mais tempo, por isso a janela de detecção é maior. O período máximo de detecção de substância no material analisado é de 180 dias.

A testemunha Márcio da Silva Feitosa, em suma narrou seu conhecimento sobre a situação vivenciada pela parte autora em relação ao trabalho na empresa, que por não conseguir renovar a CNH foi temporariamente transferido pra o cargo de ajudante de pátio, não prestando esclarecimentos sobre possível irregularidade na realização do exame toxicológico em questão.

Pois bem.

Ao que se nota de todo conjunto probatório, é que as requeridas observaram as normas e procedimentos de segurança exigidos para a realização do exame em questão, tanto na coleta do material quanto na realização do reteste quando foi solicitado.

A parte autora não demonstrou a alegada falha na prestação dos serviços ou negligência das requeridas de modo que a realização de novos exames em outro laboratório, utilizando-se de novo material biológico coletado com diferença de 28 (vinte e oito) dias, não são hábeis para caracterizar contraprova, já que utilizou-se de amostras diversas e janela de detecção diferente.

No caso dos autos, o exame toxicológico questionado resultou positivo, bem como sua contraprova, que foi apresentada pelas requeridas. O fato de o autor apresentar novo exame com resultado negativo, não significa ocorrência de falha na prestação dos serviços, ou erro das requeridas, isso porque, a janela de detecção entre a data da primeira coleta no laboratório requerido e a data na coleta em outro laboratório, são diversas, 28 (vinte oito) dias, o que, pela diferença da janela de detecção é plenamente possível que o resultado do segundo exame seja negativo, sem conduto, provar erro das requeridas.

Nesse sentido são os julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAMINHONEIRO. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. CONTRAPROVA POSITIVA. EXAME POSTERIOR COM RESULTADO DIVERGENTE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE ENTRE OS EXAMES. ERRO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0007927-14.2018.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL FERNANDA KARAM DE CHUEIRI SANCHES - J. 04.09.2020). ( TJ-PR-RI: 00079271420188160083 Francisco Beltrão 0007927-14.2018.8.6.0083 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 04/09/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. EXAME TOXICOLÓGICO QUE FOI REALIZADO CORRETAMENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COLETA/ANÁLISE REALIZADA PELOS RÉUS. SEGUNDO EXAME REALIZADO EM OUTRO LABORATÓRIO 20 DIAS APÓS QUE APRESENTOU RESULTADO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. PERÍODO DE ANÁLISE DO SEGUNDO EXAME QUE É DISTINTO DO PRIMEIRO. METODOLOGIAS DIVERSAS. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU A LISURA DO EXAME REALIZADO PELOS RÉUS. DEVER DE GUARDA DO MATERIAL COLETADO PARA CONTRAPROVA QUE FOI OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0006391-51.2019.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 11.07.2022).

Portanto, não havendo provas da falha no serviço prestado pelas requeridas ou negligência, não há como lhes imputar a condenação pleiteada. Desse modo, a ausência de elementos de prova suficientes que comprovem as alegações trazidas pela requerida conduz à improcedência dos pedidos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil [...]”

A Resolução do CONTRAN nº 691/2017, exige a realização do exame toxicológico em laboratório credenciado para aqueles que buscam a mudança de categoria na CNH.

Em seu apelo, o recorrente afirma que realizou a coleta de material para o exame toxicológico nos laboratórios/apelados no dia 05/01/2017, sendo o resultado positivo para a presença de substância análoga à cocaína.

Então, no dia 03/02/2017, realizou nova coleta de material e novo exame toxicológico, desta vez no laboratório São João, onde na data de 10/02/2017 recebeu o resultado exame constando negativo.

Afirma ainda, que na data de 05/04/2017 realizou um terceiro exame para apresentar a empresa em que laborava, o qual também restou negativo.

Pois bem.

A respeito deste tema, trata o artigo 148-A, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro:

"Artigo 148-A - Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

§1º - O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran."

É certo que depois de um lapso temporal os vestígios das substâncias entorpecentes desaparecem do organismo, não sendo possível concluir, com a segurança que a situação exige, se houve erro do laboratório responsável pela coleta da primeira amostra ou se havia efetivos traços da droga na referida amostra.

Como analisado, a segunda coleta que constatou a presença de substâncias ilícitas ocorreu no dia 10/02/2017 e a coleta de material do primeiro exame, realizado no laboratório/apelado, ocorreu no dia 05/01/2017, ou seja, 30 dias após.

Assim, como a coleta do material para a realização do terceiro exame foi realizada praticamente 90 dias após a coleta concretizada pela apelada, não é possível concluir pela imprecisão do resultado positivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENOVAÇÃO DE CNH – EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO – ERRO DE RESULTADO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável. O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro.”
(N.U 1022882-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. EQUÍVOCO NO RESULTADO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA E CONFORME CRITÉRIOS TRAÇADOS PELO ART. 85, §2º DO CPC/2015. CABIMENTO. Inexistindo nos autos prova do erro no resultado do exame toxicológico realizado pela parte autora, por terem as coletas sido realizadas em momentos diversos, que abarcam janelas de detecção distintas, não é possível acolher a tese de falha na prestação do serviço da parte ré, situação que impõe a improcedência dos pedidos indenizatórios. (...)"
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.575146-4/001 - Rel. Des. Arnaldo Maciel - Julgamento em 09/02/2021 - Publicação no DJe em 10/02/2021).

Cabia, ao apelante comprovar falha na prestação do serviço do laboratório/apelado, o que não ocorreu. Infelizmente por desconhecimento de como proceder à contraprova, ou por informações incorretas que acabaram prejudicando o apelante.

E tendo em vista que não há prova de que o exame toxicológico realizado pelo Laboratório Psychemedics não foi correto, deve, portanto, ele prevalecer, nos termos do artigo 13, §3º, da Resolução nº 691/2017, do Contran, que dispõe:

"Artigo 13 - A análise do material coletado será realizada sob a responsabilidade dos laboratórios credenciados pelo DENATRAN, atendendo integralmente aos requisitos previstos nesta Resolução e seus Anexos, bem como às normas de vigilância sanitária aplicáveis.

§3º - No caso de realização de exames em laboratórios diferentes, com resultados diferentes, para o mesmo processo de habilitação, prevalecerá aquele que for positivo."

Nestes termos, apesar de se aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não restou comprovada a falha na prestação do serviço, inexistindo, assim, ato ilícito e, por consequência, dever de indenizar.

Não havendo ato ilícito, é evidente que os gastos feitos pelo apelante na realização dos exames não são também ilícitos, inexistindo danos materiais.

Portanto, não há motivos para a reforma da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023